Tribunal: TJSP
Processo: 2346133-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Habilitação de herdeiros. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Margarida Trevisan e Neyde Trevisan de Abreu contra decisão que deferiu sua habilitação como sucessores para fins de regularização processual, condicionando a distribuição de quinhões à conclusão da partilha dos bens, incluindo precatório expedido

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Habilitação de herdeiros. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Margarida Trevisan e Neyde Trevisan de Abreu contra decisão que deferiu sua habilitação como sucessores para fins de regularização processual, condicionando a distribuição de quinhões à conclusão da partilha dos bens, incluindo precatório expedido nos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de abertura de inventário ou partilha para levantamento de valores depositados nos autos.
III. Razões de Decidir
3. Em regra, a habilitação dos herdeiros no processo executivo não exige abertura de inventário, conforme artigos do CPC e jurisprudência do STJ.
4. Contudo, para homologação de cessão de crédito e levantamento de numerário, a partilha de bens deve estar definida pelo juízo sucessório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
Não especificada.
Jurisprudência Citada:
Não especificada.